Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE EM RELÓGIO MEDIDOR COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/21 DA ANEEL. PERÍODO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica é aquele definido na Resolução no 1.000/21 da ANEEL, que determina critérios objetivos para o cálculo dos recursos elididos durante o período em que foi constatada a irregularidade.
2. No caso, foi constatada a fraude por meio da adulteração do relógio medidor do consumo de energia elétrica, em procedimento administrativo, no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório à requerente, que embora notificada no ato da inspeção acerca do dia e local em que seria realizada a avaliação técnica do medidor, não se fez presente.
3. Diante da impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, deve-se limitar o período de cobrança aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, conforme determina o art. 596, § 1o, da Resolução no 1.000/21, da ANEEL.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.